Tribunal: TJSP
Processo: 1033721-33.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Condutor com carteira de habilitação provisória, durante período permissionário. Cometimento de infrações graves de natureza administrativa, previstas nos arts. 230 e 233 do CTB. Infrações não relacionadas com a segurança do trânsito e que não ensejam a penalidade de reabilitação, nem constituem óbice para a obtenção da habilitação definitiva pelo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Condutor com carteira de habilitação provisória, durante período permissionário. Cometimento de infrações graves de natureza administrativa, previstas nos arts. 230 e 233 do CTB. Infrações não relacionadas com a segurança do trânsito e que não ensejam a penalidade de reabilitação, nem constituem óbice para a obtenção da habilitação definitiva pelo impetrante. Violação a direito líquido e certo configurada. Segurança concedida em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso não provido.